Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 3a Fase. Tentativa. Pretensão defensiva de incidência da fração máxima de 2/3. Improcedência. Iter criminis relevante e próximo à consumação. Vítima atingida por disparo de arma de fogo no coração e no pulmão. Patente risco de morte. Admissão no HRT em estado gravíssimo, em choque e com perda de grande quantidade de sangue. Submissão à cirurgia salvadora. Evolução ao coma. Alta milagrosa após exitosa intervenção médica e boa evolução no pós-operatório. Fração de 1/3 adequada. Recurso conhecido e desprovido.